Tribunal: STF
Processo: STP 1042
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de tutela provisória. Ressarcimento pelo fornecimento de medicamento. Procedência do pedido.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória contra decisão que reconheceu o direito da União de ser ressarcida por Estado-membro de parte do valor despendido com o cumprimento de ordem de fornecimento de medicamento. 



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. A demanda de origem envolve o fornecimento de medicamento não incorporado, com registro na ANVISA. Conforme as diretrizes estabelecidas no Tema 1.234 da repercussão geral e na Súmula Vinculante nº 60, se o valor anual do tratamento supera 210 salários mínimos, o medicamento deve ser integralmente custeado pela União.



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga procedente.



_________



Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 5º; 6º; 196; e 198; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: RE 855.178 ED (2019), Red. p/ Acórdão. Min. Edson Fachin; e RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes  



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas para impugnar acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu à União o direito de ser ressarcida posteriormente, pelo ente estadual, de parte do valor que despenderá com o cumprimento da ordem de fornecer o medicamento Voxzogo (Vosoritida) a paciente que sofre de Acondroplasia.  



    2. Na origem, R.M.L.A., criança representada por sua genitora, ajuizou ação ordinária em face da União e do Estado do Amazonas, em que requereu o fornecimento do medicamento em questão, por tempo indeterminado e de forma contínua. Atribuiu à causa o valor de R$ 32.700.722,30 (trinta e dois milhões, setecentos mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos). O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento pela União, no prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que “compete ao Ministério da Saúde a incorporação de novas tecnologias ao SUS” (autos nº 1000649-77.2023.4.01.3200).



    3. Interposto agravo de instrumento, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer o direito da União de ser “ressarcida pelos valores despendidos com o fornecimento do medicamento, em proporção adequada”, de modo que os custos sejam “divididos entre os demais integrantes do polo passivo, conforme as normas que regulam o financiamento e a execução do Sistema Único de Saúde”. Na ocasião, assinalou que o ressarcimento “deve ser realizado administrativamente ou perante o juízo de cumprimento de sentença” (autos nº 1003572-73.2023.4.01.0000). Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS SUFICIENTE. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE. DIVISÃO DOS CUSTOS. POSSIBILIDADE. ADOTADAS MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A União Federal, solidariamente com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, está legitimada para as causas que versem sobre o fornecimento de medicamento, em razão de, também, compor o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes.



     2. É cabível a divisão dos custos com os demais integrantes do polo passivo, facultado ao recorrente postular ressarcimento posterior nos próprios autos, perante o juízo da fase de cumprimento, ou na via administrativa. (TRF1, AC 1049238-44.2021.4.01.3500, relator DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, 5T, PJe 26/06/2024). 



    3. O fornecimento de medicamento, na dosagem e quantidade indicadas pelo médico responsável pelo acompanhamento da parte autora, e/ou de tratamento médico, se for o caso, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada na CF/88, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material.



    4. Este egrégio tribunal afirma ser desnecessária a perícia prévia se forem apresentadas provas suficientes da necessidade do medicamento a ser fornecido, como um laudo médico. (AC 1027498-20.2022.4.01.0000; Relator DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO; Data de julgamento 15/05/2024). 



    5. Na espécie, determinadas medidas de contracautela, no sentido de que a distribuição do medicamento ocorra em estabelecimento ou unidade de saúde que seja o mais próximo possível da residência da parte recorrida, com o objetivo de prevenir o perecimento do remédio ou eventuais prejuízos ao paciente; a atualização periódica do relatório e da prescrição médica a cada 06 (seis) meses quando forem concedidas medidas judiciais, sejam elas liminares ou definitivas, de prestação continuada. 



    6. Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer o direito da recorrente de ser ressarcida pelos valores despendidos com o fornecimento do medicamento, em proporção adequada, divididos entre os demais integrantes do polo passivo e determinar a implementação de medidas de contracautela.



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. O Estado do Amazonas defende a existência de risco de grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas. Argumenta que a decisão impugnada contemplou matéria não arguida pela União, que nada disse sobre ressarcimento em sua petição recursal. Aponta que o agravo de instrumento foi julgado sem a prévia intimação do Estado do Amazonas para apresentar contrarrazões e para tomar ciência da inclusão do feito em julgamento, em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Quanto ao mérito, alega que o TRF da 1ª Região não observou as “regras de competências administrativas no SUS”, bem como a tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, segundo as quais a obrigação de fornecimento do medicamento em questão é exclusiva da União, pelo que não há direito a ressarcimento.



    5. Para demonstrar o risco de grave lesão à ordem econômica, enfatiza que, tratando-se de medicamento de alto custo, evidenciado pelo o valor da causa (cerca de 32 milhões), o ressarcimento determinado na decisão impugnada causará “desorganização e prejuízo na execução de políticas de saúde no âmbito do Estado do Amazonas”. Salienta, por fim, a possibilidade de dano à saúde pública em razão do potencial efeito multiplicador da decisão.



    6. A parte beneficiária da decisão impugnada não apresentou contestação. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    Suspensão de tutela provisória. Constitucional. Administrativo. Fornecimento de medicação. Custeio pela União. Ressarcimento parcial pelo Estado-membro. Inviabilidade de utilização da STP como sucedâneo recursal ou reclamação. Não comprovação de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Parecer pelo indeferimento do pedido.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    9. De início, verifico que há obstáculo processual ao conhecimento da ação quanto às alegações fundadas no desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A apreciação desses argumentos demandaria a análise de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório. Em tais condições, diante da ausência de violação direta à Constituição, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para apreciar o pedido de suspensão de tutela provisória. 



    10. O pedido de contracautela subsiste com relação à alegada violação aos critérios de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde. Quanto a esse ponto, estão presentes os requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa ao direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 5º, 6º, 196 e 198 da Constituição. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.  



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.  



    12. A questão jurídica em discussão no presente feito diz respeito ao ressarcimento, pelos demais entes públicos federados, do valor despendido por aquele que efetivamente forneceu o medicamento pleiteado judicialmente. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-ED (Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 793 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    14. Posteriormente, no âmbito do RE 1.366.243 (Rel. Min. Gilmar Mendes), paradigma do Tema 1.234, esta Corte promoveu diálogos, com a participação dos atores envolvidos na judicialização da saúde, contemplando todo o processo de prestação de ações e serviços de saúde, “desde o custeio até a compensação financeira entre os Entes Federativos (passando pela judicialização), abrangendo os medicamentos incorporados (à época denominados padronizados na decisão cautelar) e os não incorporados pelo Sistema Único de Saúde”. 



    15. O Tribunal Pleno homologou, em parte, os 3 (três) acordos interfederativos firmados, com algumas condicionantes e adaptações, sintetizadas nas teses fixadas. Houve modulação dos efeitos da decisão apenas quanto à competência para as demandas prestacionais de saúde já em curso. Também se esclareceu que somente as demandas por medicamentos foram objeto do Tema 1.234 da repercussão geral, não tendo sido abrangidos pelos efeitos da decisão outros produtos de interesse para saúde (e.g. próteses, órteses ou equipamentos médicos). Confiram-se as diretrizes estabelecidas no julgamento, transcritas na parte de interesse:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. 



    Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. 



    Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    [...]



    III. CUSTEIO 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    [...]



    16. O Supremo Tribunal Federal editou, ainda, a Súmula Vinculante nº 60, com o seguinte teor:



    Súmula Vinculante n. 60



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    17. No caso em exame, determinou-se à União o fornecimento do medicamento Voxzogo (Vosoritida) a paciente que sofre de acondroplasia (popularmente conhecida como nanismo). O fármaco tem registro na ANVISA, mas não foi incorporado ao SUS. O valor anual do tratamento, na forma prescrita à paciente (aplicação diária), ficaria em torno de 1 milhão de reais, considerando o Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) []1. 



     



    18. Conforme as diretrizes estabelecidas no Tema 1.234 da repercussão geral e na Súmula Vinculante nº 60, se o valor anual do tratamento supera 210 salários mínimos, o medicamento deve ser integralmente custeado pela União (itens 1 e 3). Assim, ao reconhecer à União o direito de ser ressarcida posteriormente, por Estado-membro, de parte do valor a ser despendido com o cumprimento de ordem de fornecimento de medicamento, a decisão impugnada destoa dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.



    19. Diante de tal cenário, a manutenção da decisão impugnada na medida de contracautela implica grave lesão: (i) à saúde pública, já que perpetua cenário de desorganização das políticas públicas na matéria, em contrariedade à jurisprudência desta Corte; e (ii) à economia pública, porque continua a exigir o dispêndio, pelo ente público, de vultosos recursos que poderiam ser direcionados a outras prestações de saúde inseridas em sua competência.



     



    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para sustar em relação ao Estado do Amazonas os efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento nº 1003572-73.2023.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1]  De acordo com a lista de preço publicada em 09 de janeiro de 2023 (competência do mês do ajuizamento da demanda de origem), o menor valor do medicamento com princípio ativo Vosoritida na dosagem solicitada na inicial (“0,4 MG PO LIOF SOL INJ SC CT 10 FA VD TRANS + 10 SER PREENC VD TRANS DIL X 0,5 ML + 10 AGU + 10 SER”) era de R$ 30.004,52 (disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos/lista_conformidade_pmvg_2023_01_v2.pdf>. Acesso em: 27.09.2024).